Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Processual Civil. Recurso especial. Apelação. Juízo de retratação. PASEP. Tema 1.150 do STJ. Consonância. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Retorno dos autos para o juízo de retratação previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido em apelação está em consonância com o Tema 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir
3. As matérias relacionadas à tese definida no Tema 1.150 do STJ, quais sejam, a legitimidade do Banco do Brasil e o prazo prescricional da pretensão de revisão da conta PASEP, restaram incontroversas nos autos, porquanto decididas na r. sentença em capítulo que não foi objeto de qualquer recurso pelas partes. Por essa razão, o Tema 1.150 do STJ não foi debatido no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos.
4. A despeito disso, o quanto decidido na r. sentença está em total consonância com o Tema 1.150 do STJ, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade e a prejudicial da prescrição.
IV. Dispositivo e tese
5. Acórdão mantido. Recurso de apelação desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040 e 1.041.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.